Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0705186-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto noticiado pela impetrante o descumprimento da liminar que postulara[1], que lhe assegurara o prosseguimento no processo seletivo destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 – Audiovisual[2], do detido cotejo dos autos, notadamente da documentação que colacionara com o derradeiro petitório[3], não se ressoa possível extrair que a Secretaria de Cultura a excluíra da relação de destinatários aos quais encaminhara ofícios para abertura da conta dos projetos aprovados no certame individualizado. Com efeito, havendo sido suprimidos os dados relevantes inseridos na cópia colacionada, referente ao mencionado processo administrativo eletrônico[4], ensejando a inviabilidade de se cotejar sequer o número do aludido procedimento, o havido torna inviável a apuração do quanto alegado, inclusive porquanto noticiado pela autoridade impetrada o efetivo cumprimento da liminar deferida[5]. Sob essa realidade, à autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga sobre o alegado envio de ofício à instituição bancária mediante supressão da indicação da impetrante, em contrariedade à determinação contida na liminar exarada. Expirado o interregno, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 69842459 (fl. 171). [2] - ID Num. 69074672 (fls. 53/64). [3] - ID Num. 69842461 (fls. 172/176). [4] - ID Num. 69842461, p. 01 (fl. 172). [5] - ID Num. 69800917 (fl. 146).